Tribunal: TJDFT
Processo: 0715610-80.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0715610-80.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A RECORRIDO: CELIA APARECIDA GONCALVES OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS BERNABE OLIVEIRA DECISÃO ID 63066932. Homologo o acordo para que surta seus efeitos. Retornem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.